Tribunal: CARF
Processo: 10880.725451/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.725451/2014-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.589 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DURCHSSOUF COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO MATERIAL DE CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se admite o recurso especial quando os acórdãos paradigmas colacionados
repousam as suas conclusões no exercício silogístico que pressupõe contexto
fático distinto daquele observado no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia de Carli Germano que votou pelo conhecimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano,, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Cuida o feito de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
acórdão de no 1201-002.156, proferido em 16 de maio de 2018, Por meio deste aresto, o
Colegiado a quo deu parcial provimento aos recursos voluntários manejados tão só para
desagravar a multa de ofício aplicada, reduzindo-se o respectivo percentual de 225% para 150%.
A decisão acima mencionada recebeu a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.725451/2014-52
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.589 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.725451/2014-52

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MPF. INOCORRÊNCIA.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento, desde que não tragam prejuízo às defesas dos contribuintes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral,
no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as normas dispostas na Lei
Complementar no 105/01 que autorizam que a Receita Federal obtenha dados
bancários diretamente pelas instituições financeiras quando da existência de
procedimento fiscal. Não há que se falar em nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS.
A Representação para Fins de Exclusão do Simples Nacional e o Ato
Declaratório foram devidamente fundamentados nos termos dos artigos 29, I e VII, e §
3o e o artigo 30, todos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Não
há que se falar em nulidade dos atos administrativos.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção
da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96 respeitou
os limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não
comprovada e intimou e reintimou o contribuinte para comprovar a origem dos
depósitos bancários. Diante da não comprovação pelo sujeito passivo, pode haver o
correspondente lançamento de tributos.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.589 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.725451/2014-52

incluindo-se na hipótese os sócios de fato da pessoa jurídica. Cabível a aplicação do
artigo 124, inciso I, do CTN.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
QUALIFICA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONDUTA DOLOSA.
A autoridade fiscal trouxe elementos probatórios capazes de demonstrar que o
contribuinte teria praticado as condutas dolosas descritas artigos 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
MULTA AGRAVADA DE 225%. IMPROCEDÊNCIA.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo
sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou
configurado. Aplicação da Súmula CARF no 96.
Em apertadíssima síntese, a empresa interessada foi excluída do SIMPLES
Nacional e, como consequência, teve contra si lavrados autos de infração para se lhe exigir
créditos tributários relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além da contribuição previdenciária
e, ainda, o ICMS, todos apurados ao longo do ano de 2010.
A imposição tributária, diga-se, resultou da identificação de depósitos bancários
de origem desconhecida (exclusivamente). E, a par de uma possível complexidade dos fatos que
culminaram com o lançamento, a exclusão da empresa do regime tratado pela Lei Complementar
de no 123/03 bem como a infração em si não se encontram em litígio (como restará mais
detidamente apontado a seguir).
Em adição aos tributos supra referidos, foram impostas, ainda, multa de ofício
qualificada e agravada e, ainda, a responsabilidade tributária solidária em face das pessoas físicas
indicadas no processo. O recrudescimento da penalidade com espeque nos preceitos do art. 44, §
1o, da Lei 9.430/96, frise-se, também não se encontra em discussão mais.
Já o agravamento, de outro turno, teria sido justificado a partir da afirmação
constante do relatório do acórdão da DRJ, segundo o qual nem a contribuinte, nem tampouco os
solidários, teriam atendido as intimações à eles encaminhadas, impondo-se, assim, as
consequências divisadas no § 2o do art. 44 já tratado alhures.
Após o julgamento realizado pela primeira instância administrativa, o processo
chegou à apreciação do Colegiado da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara de Julgamentos que,
consoante já explicitado, deu parcial provimento às razões trazidas pela interessada e pelos
devedores inquinados responsáveis, a fim de afastar o agravamento da penalidade de ofício.
Neste caso, entendeu-se que não houve desatendimento às intimações lavradas mas, tão só, mal
atendimento a estas o que, a também com espeque no entendimento plasmado na Sumula 96,
deste CARF, não poderia justificar o aumento da sanção penal imposta.
Cientificada desta decisão em 19/06/2018 (e-fl. 1.162) a D. Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN – interpôs recurso especial de divergência, sustentando ter ocorrido
dissídio jurisprudencial quanto a matéria “agravamento da multa de ofício”. Para tanto invocou
dois paradigmas, de nos 9101-001.456 e 9101-002.997, ambas desta 1a Turma desta Câmara
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.589 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.725451/2014-52

Superior. Este recurso, diga-se, foi admitido sem ressalvas por meio do despacho de e-fls.
1.190/1.198.
A contribuinte e os solidários apresentaram contrarrazões em que, ao fim, premem
pelo não conhecimento do apelo mormente por defender entendimento contrário à Sumula já
referida anteriormente, além de premer pela manutenção do acórdão recorrido na parte que lhes
foi favorável.
Demais disso, interpuseram os seus recursos especiais os quais foram, contudo,
inadmitidos. E não obstante terem manejado o competente recurso de agravo, estes também
foram rejeitados pela D. Presidência deste CARF.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
Quanto aos requisitos objetivos e extrínsecos de cabimento não tenho acréscimos
a fazer aos fundamentos já postos no despacho de admissibilidade, considerando-os, assim
satisfeitos. O recurso é tempestivo e, no mais, preenche, suficientemente, tais pressupostos.
O problema agora é o seguinte: o acórdão recorrido assentou as suas conclusões
em dois fundamentos, um primeiro em que se propõe a interpretar os ditames do próprio art. 44,
§ 2o, da Lei 9.430/96 a fim de exprimir entendimento segundo o qual o “tipo penal” em testilha
somente se concretizaria nos casos de não atendimento às intimações que, de qualquer forma,
pudesse resultar em prejuízos à fiscalização. Mais que isso, complementou que, no caso dos
autos, houve atendimento às intimações, mesmo que, todavia, insuficiente. Veja-se:
93. Dessa forma, ainda que no presente caso a Recorrente e os solidários não
tenham atendido as intimações de forma satisfatória, ao meu ver, tal dispositivo deve
ser interpretado com cautelas, dirigindo-se apenas às situações de reiterado não
atendimento às intimações feitas ao longo do procedimento fiscalizatório. E, diga-se,
"não atender" não é "sinônimo de "mal atender".
O segundo argumento, em certa medida conectado com a primeira parte do
argumento acima, foi lastreado na aplicação, ao caso presente, do entendimento plasmado no
verbete da Súmula/CARF de no 96. E este segundo argumento, vejam bem, em nada impacta o
exame agora realizado porque não houve, no caso presente, arbitramento. Trata-se, apenas, de
um reforço argumentativo.
Ainda assim, o recurso não merece conhecimento.
Como se vê, a decisão recorrida cravou, in casu, que houve atendimento às
intimações, ainda que de forma defeituosa. Não nos cabe, nesta instância, dizer se este
convencimento está correto ou não justamente por não ser, a Câmara Superior, instância
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.589 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.725451/2014-52

ordinária. Assim, e partindo da premissa de que tal qualificação está correta, o cenário fático
observado foi este: houve atendimento às intimações, ainda que de forma insatisfatória.
O primeiro paradigma trazido pela D. PGFN, de no 9101-001.456, até descreve
um contexto similar ao contido na decisão vergastada. Lá se afirmou que o atendimento às
intimações foi feita de forma incompleta. Todavia, o que justificou o aludido agravamento foi a
falta, específica, de exibição de alguns dos livros solicitados e, com base neste cenário,
entendeu-se tipificada a hipótese descrita pela alínea “a” do § 2o do já mencionado art. 44 da Lei
9.430/96. E esta especifica/realidade não é vista no caso dos autos.
Com efeito, consoante se vê do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 511/524), a D.
Fiscalização foi franciscana quando da exposição dos motivos para o agravamento da
penalidade, tendo fundamentado a imposição nos preceitos do art. 44, § 2o, da Lei 9.430 sem
apontar quais incisos teria calcado as suas conclusões. Verdade seja dita, afirmou, apenas, que os
interessados não atenderam às intimações, sem descrever quais documentos ou esclarecimentos
não teriam sido exibidos:
62. A Fiscalizada, seu sócio e as pessoas responsáveis pela movimentação
financeira da empresa foram regularmente intimadas a prestarem esclarecimentos, no
entanto, nenhuma delas atendeu às intimações e não justificaram o não atendimento,
dificultando o andamento dos trabalhos desta fiscalização.
63. Desta forma, em conformidade com o inciso I e do §2o do art. 44 da Lei
9.430/1996, abaixo descrito, cabe o agravamento da multa de ofício em 50% pela falta
de atendimento às intimações durante a ação fiscal.
Está mais que clara a ausência de semelhança entre estes casos comparados, não
sendo possível, até mesmo, estabelecer quais preceitos legais estariam sendo examinados por um
e por outro caso.
E melhor sorte não assiste à Fazenda em relação ao segundo paradigma, de no
9101-002.997. Mais uma vez, dada a generalidade da acusação fiscal no caso vertente, torna-se
muito difícil comparar o caso dos autos com qualquer outro divisável em outros feitos. Nada
obstante, as particularidades contidas no acórdão paradigma também foram determinantes para
embasar as conclusões ali adotadas, mesmo que o D. Relator desta decisão comparada tenha
cravado uma interpretação literal e objetiva dos preceitos do precitado art. 44, § 2o. Veja-se:
A norma tributária em tela apresenta requisitos de ordem objetiva: cabe a penalidade
pelo não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado para prestar
esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas ou apresentar documentação
comprobatória.
De acordo com os presentes autos a contribuinte deixou de apresentar as notas fiscais
requeridas, forçando a fiscalização a realizar um considerável esforço adicional de
auditoria, inclusive realizando diligências nas empresas que a contribuinte apontou, na
sua escrituração, como sendo as emissoras das notas fiscais faltantes.
Não só as circunstâncias acima não se encontram presentes na hipótese dos autos,
como a parte final do voto do Conselheiro André deixa extreme de dúvidas que, mesmo que se
considerando o prejuízo como elemento necessário à tipificação do antecedente normativo,
naquele processo haveria provas acerca das dificuldades criadas pela inação do contribuinte. I.e.,
caso a mesma situação tivesse sido observada no caso presente, é possível que a decisão
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.589 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.725451/2014-52

proferida pela 1o Turma Ordinária desta 2a Câmara pudesse ser, inclusive, igual à estampada no
aludido paradigma.
Dito assim, e sem mais delongas, o recurso fazendário não deve ser conhecido.
II
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso manejado pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1535
DF CARF MF
Original